Tribunal: CARF
Processo: 10830.720072/2014-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA SALES CAMPOS VALE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.720072/2014-61
ACÓRDÃO
3201-013.027 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PERFICAMP LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2011
PRODUTOS. CLASSIFICAÇÃO. ERRO. TRIBUTAÇÃO.
Cabível o reenquadramento e cobrança das diferenças de alíquotas do
tributo, quando Identificado pelo fisco erro do contribuinte na classificação
fiscal dos produtos industrializados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale – Relatora

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Enk de Aguiar, Flavia
Sales Campos Vale, Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi, Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Fabiana
Francisco, Helcio Lafeta Reis (Presidente).

Fl. 468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.027 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720072/2014-61
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão proferida pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou improcedente a Impugnação apresentada
pelo Recorrente e manteve o crédito tributário.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
Tem-se em pauta Auto de Infração – AI (fls. 3/24), destinado à cobrança do
Imposto sobre Produto Industrializado – IPI e seus acréscimos, relativos ao
período de 01/2009 a 12/2011, em decorrência de diferenças de alíquotas,
apuradas pelo fisco, em função de erro, pelo contribuinte, na classificação de
produtos por ele industrializados e comercializados.
Consoante Termo de Verificação Fiscal – TVF (fls. 25/41), a empresa em questão
fabricou e comercializou “fitas de borda, faixas de PVC e perfis tipo fita”, no
referido período, classificando-as, equivocadamente, na Tabela de Incidência do
IPI - TIPI, vigente para o período, consoante Decreto Federal no 6.006/2006, com
o código 3916.20.00 (Monofilamentos cuja maior dimensão da seção transversal
seja superior a 1 mm (monofios), varas, bastões e perfis, mesmo trabalhados à
superfície, mas não trabalhados de outro modo, de plástico de polímeros de
cloreto de vinila), com alíquota de 10%, quando, segundo a auditoria fiscal, o
correto era 3920.49.00 (Outras chapas, folhas, películas, tiras e lâminas, de
plástico não alveolar, não reforçadas, nem estratificadas, sem suporte, nem
associadas de forma semelhante a outras matérias), com alíquota de 15%.
Assim, constitui-se o presente crédito para a cobrança da referida diferença de
tributo sobre os mencionados produtos, cuja produções e saídas foram
identificadas na escrituração contábil, no catálogo dos produtos da empresa e
notas fiscais de saída emitidas pela mesma.
A auditoria da RFB, ainda, reconstituiu a escrita fiscal, para obtenção do IPI
devido, consoante fls. 10/2.
O lançamento, na ocasião de sua consolidação, perfez o montante de R$
276.289,30 (duzentos e setenta e seis mil, duzentos e oitenta e nove reais e trinta
centavos).
Cientificada, em 7/1/2014 (fls. 3 e 384), do referido AI, a empresa, por meio de
representante legal, manejou, em 5/2/2014 (fl. 386), impugnação (fls. 387/97),
ocasião em que requer o cancelamento da infração e da multa, argumentando,
em síntese:
I – inexistência do alegado erro de classificação fiscal dos produtos em discussão
Atesta a correta classificação dos produtos em testilha no código 3916.20.00,
porque são perfis de PVC. Mesmo as fitas de bordas, cujo processo de produção
assinala como idêntico aos dos perfis de PVC, somente diferenciados na forma
Fl. 469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.027 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720072/2014-61
3
final, bem como as faixas de PVC, são todos perfis, porque 97% de sua
composição são polímeros de cloreto de vinila e 3%, pigmentos de cor.
Por serem perfis, não são tiras, como acusa o fisco, sendo, assim, inadmissível a
classificação dos mesmos na posição 3920, como infligida no presente AI;
II – inexistência de má fé, por não haver erros do contribuinte quanto à alíquota
aplicável e o tributo devido e inexistir intenção de fraudar o Fisco, mesmo porque,
no ano de 2012, considerando a novel classificação fiscal, era isenta do IPI sobre
mencionados produtos e, mesmo assim, recolheu 10%, por se autoenquadrar na
classificação 3916.20.00;
III – inexistência de prejuízo ao Fisco;
IV – incabível multa de ofício de 75%, dado que honrou com suas obrigações
fiscais;
V – que seu advogado, signatário da impugnação, seja intimado da decisão, sob
pena de nulidade;
VI – direito à produção de provas, especialmente perícia (elabora quesitos, fl. 397)
e juntada posterior de documentos.
Anexa à sua impugnação:
> procuração: fl. 398;
> contrato social: fls. 399/402 e 403/13;
> discriminativo de processo produtivo: fls. 403/13;
> documentos do mandatário: fl. 414.

A decisão recorrida manteve o crédito tributário e conforme ementa do Acórdão no
104-003.599 apresenta o seguinte resultado:
ACÓRDÃO No 104-003.599 - 7a TURMA DA DRJ04
DATA DA SESSÃO 04 de março de 2021
PROCESSO No 10830.720072/2014-61
INTERESSADO PERFICAMP LTDA
CNPJ/CPF 03.827.310/0001-72
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2011
PRODUTOS. CLASSIFICAÇÃO. ERRO. TRIBUTAÇÃO.
Cabível o reenquadramento e cobrança das diferenças de alíquotas do tributo,
quando Identificado pelo fisco erro do contribuinte na classificação fiscal dos
produtos industrializados.
Fl. 470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.027 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720072/2014-61
4
PERFIL. REENQUADRAMENTO FISCAL. RETIFICAÇÃO.
Evidenciado equívoco do fisco no reenquadramento entabulado, para fins de
cobrança do tributo, em relação, especificamente, ao produto “perfil tipo fita",
aplicável é a retificação do Auto de infração, com a exclusão dos valores lançados
a este título, para prevenir enriquecimento indevido da Administração Fazendária.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2011
INTENÇÃO. PREJUÍZO. TRIBUTAÇÃO. IRRELEVÂNCIA.
A tributação independe da intenção do agente e da aquilatação do prejuízo
causado à Fazenda Pública, sendo irrelevantes, para apuração do tributo devido, a
existência de boa ou má fé ou da extensão dos danos causados ao erário.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2011
PERÍCIA. NÃO CONHECIMENTO.
Reputa-se, por expressa previsão legal, não formulado o pedido de perícia quando
não indicado perito (assistente técnico) da parte demandante.
PROVAS. PRECLUSÃO.
A produção de provas precluiu com o término do prazo de impugnação,
especialmente quando não demonstrada a ocorrência de situações excepcionais,
previstas em lei, para sua admissão extemporânea.
ADVOGADO DA PARTE. INTIMAÇÃO. INAPLICABILIDADE.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Foi interposto de forma tempestiva Recurso Voluntário reproduzindo em síntese os
mesmos argumentos apresentados na Impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Flávia Sales Campos Vale, Relatora.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário.
Fl. 471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.027 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720072/2014-61
5
Conforme relatado, trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão
proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou improcedente a
Impugnação apresentada pela Recorrente e manteve o crédito tributário.
ADRJ manteve o débito quanto às “fitas de borda” e as “fitas de PVC”, entendeu ser
a classificação correta dos produtos industrializados pela empresa Recorrente a posição
3920.49.00 da TIPI.
A Recorrente em síntese defende ser a posição mais especifica no caso é a posição
3916.20.00 (polímeros de cloreto de vinila). Entende ser a posição fiscal 3920.49.00 genérica, de
modo que, deve prevalecer aquela com as características do produto.
Ocorre que, da análise dos autos, em que pese as alegações apresentadas pela
Recorrente, razão não lhe assiste em relação as exigências relativas as “fitas de borda” e as “fitas
de PVC”. Assim, por entender que a decisão proferida pela instância a quo acerca das matérias
discriminadas acima seguiu o rumo correto e que a Recorrente não trouxe aos autos elementos
novos capazes de elidir o feito fiscal, utilizo sua ratio decidendi como se minha fosse, nos termos
do §12° do art. 114 do RICARF, in verbis:.
Passemos, então, à questão de mérito, qual seja, a classificação na TIPI dos
produtos em discussão: atesta o contribuinte tratarem-se de perfis de PVC e não
de tiras, como acusa a fiscalização.
Sobre a matéria, vejamos o que diz o fisco, em seu relato de fls. 25/41, cujo
excertos reproduzimos a seguir:

Fl. 472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.027 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720072/2014-61
6

Pelo que se extrai do relato fiscal, a auditoria identificou os produtos em questão
como sendo tiras planas de plástico e não como perfis como acusa a empresa.
Para dirimir a questão, compulsemos o catálogo de produtos industrializados pelo
autuado, disponibilizado ao fisco e reproduzido às fls. 170/1, do qual extraímos as
seguintes reproduções:

Fl. 473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.027 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720072/2014-61
7

Quanto às "fitas de borda" e as “faixas de PVC", são, nitidamente, distintas dos
"perfis tipo fita": por se tratarem de fitas e faixas, são estruturas planas e,
portanto não configuram perfis, na acepção acima já especificada. São
verdadeiras tiras de plástico. Também, não é o simples fato de serem todos de
PVC que os transmutam em perfis, como quer fazer crer a impugnante.
Assim, evidenciado, pelas figuras do catálogo, descrição das notas fiscais de saída
e detalhamento do fisco em seu relato, que “as fitas de borda” e as "faixas de
PVC" são, de fato, tiras de plástico não alveolares, não reforçadas, nem
estratificadas (código 3920), de PVC (código 3920.4), sem especificações de
percentual mínimo de participação de plastificantes em seu peso, e, portanto,
enquadráveis no código TIPI 3920.49.00 (outros), com alíquota de IPI de 15%.

Conclusão
Diante do exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale

Fl. 474
DF CARF MF
Original